Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018801-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), JANETE NOTHAFT ZIMMERMANN - CPF: 849.941.349-87 (AGRAVANTE), JOELMA CARDOSO DE MIRANDA RODRIGUES - CPF: 968.616.141-49 (AGRAVANTE), JOSIANE DE OLIVEIRA MACHADO PORSCH - CPF: 652.433.905-34 (AGRAVANTE), JAIME ZILIOTTO - CPF: 328.754.870-00 (AGRAVANTE), JOAO VERNICIO MULLER - CPF: 594.980.641-72 (AGRAVANTE), JUAREZ LUIZ DOS SANTOS - CPF: 937.336.741-20 (AGRAVANTE), LENIR TEREZINHA MATTOS BORGES - CPF: 514.276.801-91 (AGRAVANTE), LOLITA HELENA STURM - CPF: 015.140.078-43 (AGRAVANTE), LORECI BERGMANN PRESOTTO - CPF: 773.252.491-87 (AGRAVANTE), LORENA ARTMANN - CPF: 402.069.470-20 (AGRAVANTE), KARIN ROHSLER PEREIRA MARTINS - CPF: 004.734.091-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018801-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

JANETE NOTHAFT ZIMMERMANN e OUTRAS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Janete Nothaft Zimmermann e Outras
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
no

1288-25.2014.811.0029 – Código 45110,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

As Agravantes aduzem em síntese, que pretendem o cumprimento de sentença para a satisfação de créditos decorrentes da conversão dos vencimentos de URV, conforme determina o laudo pericial. O envio do processo, na fase em que se encontra irá prejudicar as exequentes. Alega acerca da necessidade de prover o efeito suspensivo e do direito e razões do pedido de reforma da decisão.

Entrementes, ter sido firmado a tese, por este órgão fracionário, nos autos do IRDR no 85560/2016, de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, e quando a ação estiver na fase de execução, deverá ser mantida no Juízo originário.

Com efeito, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição, em obediência ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 43, daquele códex.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, para fixar a competência da justiça comum, ou seja, competência da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana para julgamento e cumprimento de sentença do processo no 1316-90.2014.811.0029.

A liminar foi deferida (ID. no 28787498).

Devidamente intimado a parte Agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 36720976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 37221460), manifestou sem a participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Janete Nothaft Zimmermann e Outras
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
no

1288-25.2014.811.0029 – Código 45110,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

.

Compulsando os autos, verifica-se que os autos estão em fase de cumprimento de sentença, em que as Exequentes objetivam o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Logo
, evidencia-se tratar-se de matéria atinente ao

capítulo da decisão judicial
concernente ao ônus financeiro da demanda, decisão está oriunda do Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe o
CPC/15
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [Destaquei]

Ao examinar os dispositivos em destaque, precisas as anotações do jovem DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.

(in Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Portanto, nos termos do art.
516
, inciso
II
, do
CPC
, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art.
43
do
CPC
.

As exceções, previstas no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes,
e que dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO De direito 2a VARA (juízo comum) CÍVEL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL (juízo de família), AMBOS DA COMARCA DE ARACAJU.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 19a VARA CÍVEL da COMARCA DE ARACAJU - DECISÃO UNÂNIME. 1
.Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
. 2. As exceções previstas no parágrafo único são hipóteses que dispõem sobre “foros concorrentes”, de natureza relativa pois dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da 19a Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE.

(Conflito de Competência no 201800620580 no único0006620-31.2018.8.25.0000 - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 7/2/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1o VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INFÂNCIA E JUVENTUDE) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETENCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A CAUSA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-P E 575 DO CPC (1973) – PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.“(...) Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. (...)”. (STJ - CC 112.219/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

(CC 40058/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/7/2016, publicado no DJE 20/7/2016) [Destaquei].

Portanto, nos termos dos referidos dispositivos legais, a competência para o julgamento do feito é do juízo que proferiu o título judicial, decidiu, ao reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao referido Juízo.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Janete Nothaft Zimmermann e Outras,
por conseguinte, declaro a competência do Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana,
para processar e julgar
Ação de Cumprimento de Sentença
no

1288-25.2014.811.0029 – Código 45110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021